Tribunal: TJMT
Processo: 1023830-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023830-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER CESAR DOMINGUES DA ROCHA - CPF: 011.641.871-04 (AGRAVADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL- DECISÃO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - REEDUCANDO QUE EXERCE FUNÇÃO DE MONTADOR DE MÓVEIS E QUE A TORNOZELEIRA IMPEDE O USO DO COTURNO, EQUIPAMENTO EXIGIDO A TÍTULO DE EPI - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PENA REMANESCENTE CONSIDERÁVEL - AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO - MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO INSTRUMENTO NECESSÁRIO À FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO REGIME - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 56 E DO RE 641.320/RS - JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.710.674/MG - TEMA 993) - SUPOSTO IMPEDIMENTO LABORAL QUE NÃO JUSTIFICA A RETIRADA DO DISPOSITIVO - BENEFÍCIO INDEVIDO QUE ACARRETA REGIME MAIS BENÉFICO DO QUE O ABERTO - AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ESTATAL EFETIVA – AGRAVO MINSTERIAL PROVIDO.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, o monitoramento eletrônico constitui instrumento imprescindível para a fiscalização das condições impostas ao reeducando, conforme os parâmetros fixados pelo STF no RE no 641.320/RS e positivados na Súmula Vinculante no 56.

A suposta incompatibilidade entre a tornozeleira eletrônica e o uso de equipamento de proteção individual (coturno) para atividade laboral como montador de móveis não justifica a retirada do dispositivo, pois eventuais transtornos são inerentes ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

A retirada do monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado configura benefício indevido ao apenado, resultando em condições mais brandas que as do próprio regime aberto, o que contraria a lógica do sistema progressivo de cumprimento de pena.

O monitoramento eletrônico, além de representar medida cautelar mais benéfica ao reeducando do que o encarceramento em regime mais gravoso, atende à tríplice finalidade de redução da superlotação carcerária, diminuição dos custos do sistema prisional e combate à reincidência criminal, mediante efetiva fiscalização estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que autorizou a retirada do monitoramento eletrônico do reeducando CLEBER CESAR DOMINGUES DA ROCHA, que cumpre pena em regime semiaberto harmonizado. Conforme se extrai dos autos, o agravado cumpre pena no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com pena total fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A Defesa requereu a dispensa do monitoramento eletrônico, alegando que o equipamento impedia o uso de coturno, equipamento de proteção individual (EPI) necessário para sua atividade laboral como montador de móveis.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido, destacando que o executado possui uma pena remanescente considerável a cumprir, a natureza do crime pelo qual foi condenado, o risco de fuga em região de fronteira e a necessidade de fiscalização efetiva pelo Estado.

Em decisão constante no evento (Id.2354044699-fls.337/338), o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico, fundamentando sua decisão na comprovação da atividade laborativa lícita do apenado, no objetivo ressocializador da execução penal previsto no art. 1o da LEP e nos custos elevados da manutenção do monitoramento eletrônico para o Estado.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente agravo, argumentando, em síntese, que: (i) o cumprimento da pena em regime domiciliar é por si só uma benesse já concedida em razão da ausência de estabelecimento adequado; (ii) a decisão carece de fundamentação idônea; (iii) o uso da tornozeleira eletrônica é fundamental para fiscalização das condições impostas; (iv) o monitoramento não impede o regular exercício da atividade laboral; (v) os gastos com o monitoramento são menores que os do encarceramento. (Id.2354044699-fls.350/354)

A defesa apresentou contrarrazões no evento 124.1, pugnando pelo desprovimento do recurso, alegando que a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do TJMT, que o reeducando comprovou trabalho lícito e que ele demonstrou boa conduta durante a execução penal. (Id.2354044699-fls.402/406)

O Juízo a quo manteve a decisão (Id.2354044699-fls.409).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dra. SILVANA CORREA VIANNA, manifestou-se pelo provimento do agravo, na menta assim sintetizada: (ID.245666186)

“Procede o inconformismo ministerial, notadamente porque a manutenção do apenado em regime semiaberto com monitoração eletrônica, por si só, já seria muito mais benéfica que a execução, por exemplo, em casa de albergado. Assim, tem-se como ponderado e adequado que o Estado tenha, de alguma forma, controle e fiscalização dos apenados, sendo o monitoramento o único meio hábil para tal finalidade. Tanto que, por intermédio da Súmula Vinculante no 56, o STF decidiu no sentido de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. A medida visa compatibilizar o cumprimento de pena fora dos estabelecimentos determinados pela Lei de Execução Penal, com a finalidade e preceitos do regime semiaberto, sem que se percam os propósitos da sanção. No caso dos autos, soa inadequado que o sentenciado seja desde logo posto em condições semelhantes ou mais brandas que às do regime aberto, sem qualquer fiscalização e com restrições mínimas, mormente quando se atenta para o fato de que fora condenado pelo crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, a monitoração eletrônica é o meio mais apropriado para, no caso em comento, se promover a ressocialização e a reintegração do agente à sociedade, de forma harmônica com a devida fiscalização e acompanhamento da execução penal. A propósito, em caso análogo ao aqui debatido, este e. Tribunal assim decidiu:[...] Desse modo, tem-se que não merece subsistir a decisão proferida em primeira instância. Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, manifesta-se pelo seu PROVIMENTO, para que seja reformada a decisão hostilizada, a fim de que determinado o uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento da pena em regime semiaberto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Em 27/08/2024, a defesa pugnou pela retirada do monitoramento eletrônico, sustentando que o agravado vem cumprindo regularmente a pena, trabalha como mantado de móveis, e que o uso do equipamento vem prejudicando o seu labor, bem como, que é tecnicamente primário, visto que não possui qualquer condenação ou outro impedimento que possa restringir sua liberdade ou macular sua honra, sendo, portanto, pessoa idônea sem qualquer impedimento judicial.

O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao acolhimento da pretensão em 09/10/2023, contudo, o pedido foi deferido pelo Juízo
‘a quo’
na decisão prolatada em 25/10/2023, nos seguintes fundamentos: (ID.2354044699-fls.337/338)

“Vistos. Trata-se de processo executivo de pena de CLEBER CESAR DOMINGUES DA ROCHA, atualmente cumprindo pena no regime SEMIABERTO HARMONIZADO. No evento 66 a Defesa alega que o reeducando exerce função de montador de móveis e que a tornozeleira impede o uso do coturno, equipamento exigido a título de EPI, razão a qual pugna pela retirada do aparelho de monitoramento eletrônico. No evento 69 o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pleito defensivo, em razão da longa pena a ser cumprida e também em razão da natureza do delito cometido pelo executado. No evento 71 a Defesa juntou comprovante de trabalho lícito e pugnou novamente pela retirada do monitoramento. É o relato. FUNDAMENTO E DECIDO. DA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. Conforme documentação contida no evento 71, o reeducando comprovou a realização de trabalho lícito junto à empresa “A C MAGALHÃES E MAGALHÃES LTDA – EPP”, na função de montador de móveis a qual necessita da utilização de EPI’s como o coturno, o que vem sendo prejudicado em razão do aparelho de monitoramento eletrônico. Apesar das pertinentes alegações trazidas pelo Ministério Público, não há como desprezar o contido no art. 1o da Lei de Execuções Penais que prevê que “A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”. Nesse sentido, nota-se que diante a ausência de Colônia Agrícola, Industrial ou similar, bem como da inexistência de Casa do Albergado ou outro estabelecimento prisional adequado, quando inserido no regime semiaberto harmonizado o reeducando demonstrou (a princípio) a busca pela efetivação do objetivo da execução penal, qual seja a harmônica integração social por meio do trabalho lícito. Somado a isso, não há como se ignorar que a tornozeleira e o sistema de monitoramento eletrônico geram elevados custos mensais ao Estado, os quais poderiam ser diminuídos em situações que, como no caso do reeducando, a respectiva medida se torna dispensável tendo em vista o integral cumprimento das demais condições e a demonstração da ressocialização. Desse modo, considerando todo o exposto, verificado ainda que o reeducando não se esquivou do cumprimento da pena e nem cometeu falta grave, DETERMINO a retirada do monitoramento eletrônico, visto que sua manutenção, atualmente, nada influi para fins de cumprimento das condições do regime imposto. Serve a presente decisão como ofício a ser apresentado na unidade prisional para retirada da tornozeleira eletrônica do reeducando CLEBER CESAR DOMINGUES DA ROCHA. Mantenham-se as demais condições determinadas na decisão do evento 56, em especial quanto ao dever de comparecimento mensal ao fórum. O descumprimento das condições do regime semiaberto pode gerar a expedição de mandado de prisão, devendo o recuperando aguardar preso a designação de audiência de justificação e podendo acarretar a REGRESSÃO PARA REGIME FECHADO, independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal. Intimem-se. Cumpra-se. Às diligências.”

Consigno que, o recurso merece provimento.

Pois bem. Sabe-se que o semiaberto deverá ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou similar, nos termos do art. 33, § 1o, “b” do Código Penal, em conjunto com o art. 91 da Lei 7.210/84. Porém, em Mato Grosso
não há estabelecimento penal compatível com o regime intermediário
, de maneira que o monitoramento eletrônico previsto no art. 146-B da Lei de Execução Penal acaba por se tornar a medida efetiva e necessária para a fiscalização do apenado no respectivo cumprimento da pena, em especial em relação às condições impostas ao acusado, inclusive com as necessárias sanções em caso de descumprimento delas.

Destarte, o monitoramento é uma forma de fiscalização ou vigilância do apenado, que geralmente ocorre através de monitoramento eletrônico, que permitem que as autoridades responsáveis fiscalizem o cumprimento da pena à distância.

Nesse aspecto, cito o aresto do TJMT:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – FALTA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS, DENTRE ELAS, O MONITORAMENTO ELETRÔNICO (TORNOZELEIRA) – AGRAVO EM EXECUÇÃO APRESENTADA PELA DEFESA – DECISÃO RECONSIDERADA - MONITORAMENTO ELETRÔNICO DISPENSADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – IMPOSIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIO NOS CASOS EM QUE NÃO HÁ VAGAS OU QUANDO NÃO HÁ ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO REGIME FIXADO – AUSÊNCIA DE SINAL TELEFÔNICO NO LOCAL DE TRABALHO NÃO IMPEDE O MONITORAMENTO – COMPATIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para o regime semiaberto.
O monitoramento eletrônico representa uma facilitação benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena extramuros e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal
.(TJ-MT - EP: 10067147320238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2023)

Partindo dessas premissas, constata-se que ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado, o paciente, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto,
tratamento mais brando que o regime intermediário
, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais. Enquanto, o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância direta, devendo permanecer recolhido no período noturno e nos dias de folga.

Sobre o tema, a Sumula Vinculante 56, dispõe que:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Nota-se, diante a decisão proferida, as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto ao agravado estão sendo mais branda que o aberto.

Não se pode olvidar que a sanção penal, embora tenha como objetivo/finalidade também ressocialização do preso para que possa voltar a conviver em sociedade, possui primeiramente, caráter punitivo e retributivo. E no cenário que aqui se apresenta, realmente, a finalidade da pena perde sua efetividade.

Ademais, o regime aberto é o menos severo, e somente é imposto como regime inicial ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, sendo uma modalidade de cumprimento de pena, prevista no artigo 33, § 1o, “c”, §2o, “c”, do Código Penal, no qual o sentenciado pode trabalhar durante o dia e recolher-se em Casa de Albergado durante a noite (art. 36 do CP), e, por via de progressão, aos apenados que aceitam determinadas condições (art. 115 da LEP). Vejamos:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1o - Considera-se: [...]

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso
: [...]

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

“Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.

§ 1o - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

§ 2o - O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada.”

Art. 115 da LEP. “O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:

I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;

II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;

III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;

IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado.”

Nesse sentido:

“[...] 6.3 Regime aberto

Quanto ao regime aberto, baseado na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, este deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga (art. 36, CP).

Como se pode observar, até mesmo no cumprimento da pena em regime aberto o apenado está submetido à vigilância do juízo de execuções.

Importante frisar que se trata de um regime progressivo, ou seja, quando o agravado for progredido para regime aberto, teria que se recolher em ambiente adequado, conforme dispõe a lei.

Desse modo, o aberto é o último regime de progressão onde se prepara para ao convívio social, fundando-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade, conforme dispõe o art. 114 da LEP.

“Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que:

I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente;

II - apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime.”

Portanto, o regime semiaberto deverá ter uma fiscalização mínima, ou seja, através do monitoramento (ao menos inicialmente) do condenado que irá verificar se as condições de disciplinas impostas estão sendo cumpridas na integra, e, até mesmo para uma posterior avaliação no momento de progressão para regime mais brando.

A tornozeleira eletrônica revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o paciente.

A jurisprudência é no sentido de que não existe constrangimento ilegal do preso que cumpre regime semiaberto o uso da tornozeleira eletrônica
, in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME SEMIABERTO – IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALMEJADO EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO DECISUM ATACADO – CRIME HEDIONDO – FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO RECOMENDÁVEL – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.Não constatada manifesta ilegalidade na decisão vergastada, inviável atribuir-se efeito suspensivo ao agravo em execução penal, que sequer possui previsão legal (pelo contrário, é vedada sua concessão pelo art. 197 da LEP).Na falta de estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto (colônia penal agrícola, industrial ou qualquer estabelecimento similar), o apenado poderá cumpri-la nas mesmas condições do regime aberto, sendo recomendável a imposição de monitoramento eletrônico, em especial se o delito pelo qual foi condenado é hediondo.”
(N.U 1013022-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – REGIME INICIAL SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE – REGIME DOMICILIAR ESTABELECIDO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE MANTÉM AS CONDIÇÕES EM ACORDO COM ARTIGO 146-B DA LEP E PRECEDENTES DO STF – AGRAVO DESPROVIDO.O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, in casu, o regime semiaberto.Acertada a decisão originária ao determinar progressão de regime com o monitoramento eletrônico, bem como o recolhimento durante a noite, ainda mais quando o delito ao qual foi condenado o requerente ser equiparado a hediondo, no qual fora preso em flagrante com considerável quantidade de droga enquanto dizia que viajava a trabalho.
(N.U 1001340-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

“ AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE – EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 2. AGRAVO DESPROVIDO.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença,
quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56
.
Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico
, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade. 2. Agravo desprovido.
(N.U 1012533-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.1. "III.
Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.1.
Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena.
2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 737.045/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.).

Aliás, o tema já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993, na qual foi fixada a seguinte tese:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”

Registre-se, outrossim, que o monitoramento eletrônico,
representa um benefício ao agravado
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.
Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito. O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes (...) Não há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].
(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

Portanto, diante da
inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime
semiaberto
, o
uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais
, sobretudo porque o regime semiaberto não implica a ausência de vigilância, isso sem contar que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ressalto ainda, que as condições impostas ao agravado, sem nenhum monitoramento, tornam-se frustradas, pois assim o Juiz das Execuções Penais não conseguirá verificar se o apenado está ou não cumprindo o que lhe foi atribuído ao referido regime. Assim, se mostra totalmente contrário ao que preconiza o ordenamento jurídico.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025